Tribunal: TJSP
Processo: 1014984-85.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Plano de saúde – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a presente ação de nulidade contratual – Autora que alega a ocorrência de má-fé do segurado no preenchimento de Declaração de Saúde, diante da existência de doença pré-existente, a autorizar a rescisão pretendida ou, alternativamente, o cumprimento do período de CPT – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos – Plano de saúde – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a presente ação de nulidade contratual – Autora que alega a ocorrência de má-fé do segurado no preenchimento de Declaração de Saúde, diante da existência de doença pré-existente, a autorizar a rescisão pretendida ou, alternativamente, o cumprimento do período de CPT – Descabimento – Provas produzidas nos autos que não demonstram a ciência, pelo segurado, acerca de condição de saúde indicada pela ré quando da contratação – Autora que não exigiu, no momento da formalização do instrumento, a realização de exames médicos que poderiam demonstrar a alegada condição de saúde prejudicada do segurado – Inteligência das súmulas 105 deste E.TJSP e 609 do C.STJ – Manutenção da sentença de improcedência – Recurso desprovido.